Tribunal: TJMT
Processo: 0005082-27.2018.8.11.0025
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005082-27.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEBERSON WILLIAN DOMINGUES GONCALVES - CPF: 059.988.571-86 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), IREMAR DO SOCORRO REIS GLIN - CPF: 318.201.742-04 (APELANTE), DALINO MARQUES DA SILVA - CPF: 056.359.311-38 (APELANTE), LUCAS VINICIUS CELESTINO DE JESUS GARBIM - CPF: 062.582.991-30 (APELANTE), LUIS FERNANDO DA SILVA ROSA - CPF: 061.808.301-42 (APELANTE), CRISTIAN WILLIAN DA SILVA ROSA - CPF: 061.808.461-46 (APELANTE), ANDRE FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 056.037.751-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DAIANE DE ALMEIDA MINEO - CPF: 066.890.179-90 (VÍTIMA), SEBASTIAO FELIX DA ROCHA - CPF: 887.741.636-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO RODRIGUES CORREIA (APELANTE), LUCAS VINICIUS CELESTINO DE JESUS GARBIM - CPF: 062.582.991-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DA SILVA ROSA - CPF: 061.808.301-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS –
01)
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR FALTA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO NA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS NA FASE POLICIAL POR FOTO E PESSOAL – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – VÍTIMAS QUE RECONHECEM ROUPAS USADAS NA AÇÃO CRIMINOSA ENCONTRADAS COM OS ACUSADOS APÓS O CRIME – PROBLEMA FÍSICO E TATUAGENS ESPECÍFICAS QUE FORAM ENCONTRADAS NOS RÉUS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS NOS AUTOS – NEGATIVAS DE AUTORIA INFUNDADAS – VERSÕES EM JUÍZO CONTRADITÓRIAS – CONTRADIÇÃO –
1.1)
RECEPTAÇÃO – REÚS QUE USAM VEÍCULO ROUBADO PARA PRATICAR O CRIME – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –

CONDENAÇÃO MANTIDA
–
02)
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FORMA TENTADA

– IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA POSSE DO BEM MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – SÚMULA 582-STJ –
03)
DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CULPABILIDADE MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) – FUNDAMENTOS IDÔNEOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM TIPO PENAL – PENAS EXASPERADAS – QUANTUM FUNDAMENTADO – PRECEDENTES DO STJ – PENAS-BASE MANTIDAS –
04)
FRAÇÃO DA DIMINUIÇÃO PELAS ATENUANTES DA TENTATIVA E MENORIDADE EM 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ –
05)

CAUSDA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MANUTENÇÃO –
6)
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – APLICAÇÃO EM 2/3 – INVIABILIDADE – PREVISÃO NÃO PREVISTA EM LEI –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída aos réus, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo, porquanto, as provas colhidas durante a persecução penal, em especial palavra dos agentes policiais que atendeu a ocorrência, e das palavras das vítimas, que reconheceu não só as roupas que os acusados usavam no momento do crime, como apontou tatuagens e deficiência física presentes nos réus. Ademais, as negativas de autoria, repleta de versões contraditórias pelos réus, com nítida intenção de eximir uns aos outros, não é capaz de fragilizar as palavras das vítimas e dos policiais.

1.1
No crime de receptação, a posse do objeto produto de outro crime, por si só, é suficientes à presumir a sua autoria, devendo a defesa do acusado provar, indene de dúvidas, as teses de desconhecimento da origem ilícita, ou que de fato desconhecia sua procedência ilícita porquanto o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do CPP, sobretudo quando as versões trazidas pelos acusados não contraditórias.

2.
A consumação do delito de roubo se dá no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, subtrai os bens da vítima, tirando de sua esfera de disponibilidade, ainda que breve o espaço de tempo, não sendo necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído (teoria da
apprehensio ou amotio
), nos termos da súmula 582-STJ.

3.
Devidamente reconhecida as circunstâncias judiciais da culpabilidade, consequências do crime e maus antecedentes, pois não se confundem com as elementares do próprio tipo penal. Cuidando-se de mais de uma condenação anterior, é lícito a utilização de uma delas a título de maus antecedentes e a outra como reincidência, sem que ocorra
bis in idem
, bem como
a condenação definitiva por fato anterior
ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal.

3.1
.
“...é possível que seja fixada a pena-base no máximo legal, mesmo que haja apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida
.
”
PRECEDENTES: (AgRg no HC 500.135⁄PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 18/06/2019
) – (STJ - AgRg no AREsp: 1448743 SC 2019/0047584-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, T6 - SEXTA TURMA,
Julgamento: 26/05/2020
).

4.
Escorreita a fração de incidência das atenuantes fixadas em 1/6, pelo juízo sentenciante, atendendo a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5.
Não

merece acolhida o pedido de reforma do quantum de aumento fixado na terceira fase da pena, de 1/2 (metade), não pelo número de majorantes (concurso de pessoas e restrição de liberdade), mas em virtude da fundamentação, atendendo às particularidades do caso concreto, notadamente por se tratar de sete acusados e restrição de liberdade além do necessário contra três vítimas, sendo uma delas de apenas seis anos de idade.

6.
Não procede o pedido de diminuição em 2/3, da participação de menor importância, por total ausência de previsão legal, porquanto o art. 29, §1º, do CP., é taxativo em estabelecer as frações de diminuição da pena de um sexto a um terço.

RELATÓRIO

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelas defesas de CLEBERSON WILLIAN DOMINGUES GONÇALVES, DANILO MARQUES DA SOLVA, CRISTIAN WILLIAN DA SILVA ROSA, ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA, LUIS FERNANDO e CRISTIANO RODRIGUES CORREIA contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína (ação penal cód. 142421), que absolveu os acusados do delito de associação criminosa (art. 288 do CP), e
os condenou nas penas dos crimes de

art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP (fato 02)
, e
art. 180, caput, do CP (fato 03, exceto quanto ao acusado Cristiano Rodrigues Correa)
,
nos seguintes termos:

Apelante CRISTIAN WILIAN
: pena de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 760 dias-multa, regime fechado.
Nas suas razões requer
:
1)
Desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada;
2)
Absolvição quanto ao crime de receptação por ausência de provas de autoria e de dolo;
3)
Reforma da dosimetria para redução da pena-base;
4)
Aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/2;
5)
Redução da fração de aumento da pena quanto ao concurso de pessoas e a restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo. (pags. 1503/1513-PDF).

Apelante LUIS FERNANDO: pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses de reclusão, e 760 dias-multa.
Nas suas razões requer:

1)
Absolvição em razão da ausência de provas de autoria delitiva quanto ao crime de roubo;
2)
Inobservância do disposto no art. 226 do CPP quanto ao formal reconhecimento do recorrente em sede judicial;
3)
Desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada;
4)
Absolvição quanto ao crime de receptação por ausência de provas de autoria e de dolo;
5)
Reforma da dosimetria para redução da pena base;
6)
Aplicação da fração de 1/2 (metade) atenuação da pena em razão da idade inferior a 21 anos;
7)
Redução da fração de aumento da pena quanto ao concurso de pessoas e a restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo. (pags. 1515/1531-PDF).

Apelante CRISTIANO RODRIGUES: pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 165 dias-multa.
Nas suas razões requer:

1)
Absolvição em razão da ausência de provas de autoria quanto ao crime de roubo e desclassificação de sua conduta para o crime de favorecimento pessoal;
2)
Desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada; 3) Reforma da dosimetria para redução da pena base fixada em razão da excessiva exasperação da pena pelos maus antecedentes;
4)
Alteração da fração de redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços) quanto ao crime de roubo em razão da participação de menor importância. (pags. 1532/1541-PDF).

Apelante DALINO: a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, e 910 (novecentos e dez) dias-multa.
Nas suas razões requer:

1)
Absolvição em razão da ausência de provas de autoria delitiva quanto ao crime de roubo;
2)
Inobservância do disposto no art. 226 do CPP quanto ao formal reconhecimento do recorrente em sede judicial;
3)
Desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada;
4)
Absolvição quanto ao crime de receptação por ausência de provas de autoria e de dolo;
5)
Reforma da dosimetria para redução da pena base;
6)
– Redução da fração de aumento da pena quanto ao concurso de pessoas e a restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo (pags. 1544/1558-PDF).

Apelante CLEBERSON: a pena de 21 (vinte e um) anos, 10 meses de reclusão, e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.
Nas suas razões requer: 1)
Absolvição em razão da ausência de provas de autoria delitiva quanto ao crime de roubo;
2)
Inobservância do disposto no art. 226 do CPP quanto ao formal reconhecimento do recorrente em sede judicial;
3)
Desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada;
4)
Absolvição quanto ao crime de receptação por ausência de provas de autoria e de dolo;
5)
Reforma da dosimetria para redução da pena base;
6)

Aplicação da fração de 1/2 (metade) atenuação da pena em razão da idade inferior a 21 anos;
7)
Redução da fração de aumento da pena quanto ao concurso de pessoas e a restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo. (pag. 156/1576-PDF).

Apelante ANDRÉ: a pena de 26 (vinte e seis) anos, 5 (cinco) meses de reclusão e 960 dias-multa.
Nas suas razões requer: 1)
Reforma da dosimetria para redução da pena base;
2)
Redução da fração de aumento da pena quanto ao concurso de pessoas e a restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo. (pags. 115/120, vol.2-PDF).

Nas contrarrazões da acusação, pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (pags. 125/173-vol.2-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Drº JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
parcial provimento dos recursos
apenas para redimensionar a pena dos réus. (pags. 280/238-vol.2-PDF).

É o relatório.

VOTO:

De acordo com a denúncia, em dia e horário não preciso nos autos, mas certo que no mês de novembro do corrente ano, na Comarca de Juína/MT, os réus CRISTIAN, ANDRE, CRISTIANO, CLEBERSON, LUIS, DANILO e LUCAS (este último morto durante confronto com a Polícia Militar) associaram-se com o uso de armas de fogo com a finalidade específica de cometer crimes.
(1º FATO).

No dia 28/11/2018, por volta das 19:20hs., na residência particular localizada na Ria Francisco Pacheco, nº141, no Bairro Residencial dos Ipês, Bairro Módulo 05, Comarca de Juína/MT.,
os denunciados mediante grave ameaça, portando arma de fogo, em concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade das vítimas
, subtraíram para si ou para outrem uma
camionete Toyota Hilux
, ano 2015/2016, placas QAU-8583, uma
motocicleta Honda Bros NXR 160
, ano 2016/2017, placas QBO-9295,
três aparelhos celulares
, uma bota de couro masculina e uma televisão CCE, 42 polegadas, bens avaliados em 152.500,00 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos reais).
(2º FATO).

Na mesma data, na residência particular localizada na Ria Francisco Pacheco, nº141, no Bairro Residencial dos Ipês, Bairro Módulo 05, nesta Comarca de Juína/MT., os recorrentes
receberam/conduziram coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em um veículo Fiat Pálio, ano 2014, cor branca, placas QBD-1026, bem pertencente à vítima Alex San de Souza, que estava com a placa de identificação adulterada.
(3º FATO).

Por esses fatos os réus foram condenados nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – RÉUS:
LUIS, CRISTIANO, DALINO E CLEBERSON – 2º FATO

Os réus LUIS, CRISTIANO, DANILO E CLEBERSON, visam a absolvição do crime de roubo majorado, sustentando em síntese,
“...não restou demonstrada a autoria do roubo...”.

Analiso conjuntamente

os pleitos de absolvição dos acusados supra nominados, porquanto cometidos no mesmo contexto fático.

A absolvição não comporta guarida, porquanto os autos conduzem a elementos de provas suficientes que demonstram a prática do delito pelos recorrentes.

A materialidade
do crime de roubo majorado está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 19-PDF), Termos de Apreensão (fls. 36/38PDF), Laudo Pericial de Local de Crime (pag. 42/59-PDF), Autos de Exame de Corpo de Delito nas vítimas (pag. 69/73, 118/122 e 124/128-PDF), Termos de Reconhecimento de Pessoa (pag. 83, 89, 94/98, 104, 128,134 e 104-PDF), Termo de Entrega (pag. 108- PDF), Auto de Avaliação dos Bens (pag. 112-PDF), Boletins de Ocorrência (pag. 278/281, 284/289 e 308/309-PDF), e Laudo de Constatação de Danos no veículo da Polícia Militar (pag. 435/441-PDF).

Quanto a autoria
, as provas carreadas nos autos mostram-se suficientes para a manutenção do édito condenatório dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado.

DAS PROVAS TESTEMUNHAIS APONTANDO OS APELANTES
LUIS, CRISTIANO, DANILO E CLEBERSON
COMO AUTORES DO ROUBO MAJORADO:

Merece destaque, inicialmente, as declarações das vítimas DAYANE e seu marido SEBASTIÃO.
Em juízo a vítima SEBASTIÃO
narrou que ao chegar em frente de sua casa foi abordado por duas pessoas sendo um baixinho e um alto, que foi levado para dentro de casa e viu a presença de outros assaltantes já invadindo sua residência,
que foi muito agredido.

Respondendo às perguntas do ministério público,
confirmou que reconheceu quatro pessoas como sendo aquelas que praticaram o assalto em sua residência
, bem como que teria reconhecido uma das roupas com a numeração “68”. Disse que o acusado que faleceu em confronto com a polícia era muito agressivo;
que os assaltantes estavam de cara limpa
, e acredita que eram pelo menos seis assaltantes, por fim questionado pela defesa disse, embora tenha descrevido os dois ladrões que estavam na camionete, disse que não reconheceu eles na delegacia:

“VÍTIMA SEBASTIÃO: eu lembro desde o começo... eu tava chegando do trabalho em casa... é meio escuro no lugar... quando eu aproximei... eu vi uma sombra do meu lado quando olhei vi uma arma ... desci olhando pra ela ... eles bateram um negocio na minha cabeça... e ali eu cai e eles começaram me chutar ali mesmo... aqueles dois que me atacaram ... me chutou várias vezes ... esse que morreu ...

MP: os

que foram presos pela polícia , os dois que abordaram o senhor estavam lá?

VÍTIMA SEBASTIÃO: estavam lá sim ...

MP: o senhor lembra quantos estavam lá pra reconhecer ?

VÍTIMA SEBASTIÃO: a primeira vez tava em quatro

MP:
e esses quatro que o senhor reconheceu lá o senhor não tinha dúvida que era eles?

VÍTIMA SEBASTIÃO: não , com certeza era eles ...

MP: La na delegacia eles mostraram roupas pro senhor ... o senhor reconheceu as peças que eles tavam usando?

VÍTIMA SEBASTIÃO: mostrou... isso , até minha filha reconheceu tinha uma blusa marcado 68 a minha filha não esquece até hoje...uma blusa cinza ... quando eles viu que tinha atacada a casa, dominado a situação todos eles ficaram de cara limpa ... eles falou várias vezes de matar minha filha se continuasse chorando ...

MP: o senhor lembra se um deles tinha tatuagem na mão?

VÍTIMA SEBASTIÃO: Não lembro... depois que ele foi lá pra mim dar a senha do banco ... ameaçavam toda hora ... alguém falou lá pega o tapete pra embrulhar os corpos ... quando a gente tava saindo com a camionete a gente olho pra trás a gente viu o palio entrando na garagem ... eu tenho impressão que deve ser uns seis.

DF: o senhor disseque esses dois que abordou o senhor no portão que e eles estavam lá na delegacia.

VÍTIMA SEBASTIÃO: estava sim ... mas não lembro o nome... era uma rapaz alto e outro baixinho e esses dois estava na delegacia ... na delegacia ponharam acho que foi dois primeiro né ... e depois foi mais um depois outro ... as vezes você falava que era uma pessoa de repente falava que era outra ... e como você via só da altura pra cima... já faz um tempo que passou. (3min.).

DF: essas roupas que o senhor falou que identificou na delegacia, tinha uma meia oito?

VÍTIMA SEBASTIÃO:

tinha uma meia oito, tava lá. ... os dois que estava na camionete era um rapaz branco assim, bem fortinho né, meio troncudinho assim , e o outro era um magrinho e esses dois não tava na delegacia”
(Declaração da vítima SEBASTIÂO em juízo – ID 98311502).

A vítima DAYANE, em juízo
deu detalhes da ação criminosa, desde o início que foi abordada dentro de casa até o momento em que saltou da camionete em movimento na frente da delegacia, narrando com riquezas de detalhes os momentos que sofreu com sua filha de seis anos de idade e marido, agressões físicas e psicológicas;
embora seja um depoimento extenso, peço licença para fazer a transcrição desta primeira parte:

“VÍTIMA DAIANE: Lembro perfeitamente... naquele dia eu tinha saído pra resolver umas coisas do meu sogro... tirar dinheiro pra ele , pagar as contas ... cheguei em casa... aí fui fazer janta,

tava mexendo na cozinha e ai eu escutei o barulho da camionete, do meu marido chegando, daí eu abri o portão pra ele né... daí eu escutei um grito, mas como meu marido lida com serviço só homem, eu achei que era meu marido cumprimentando alguém... (CHORANDO). Daí a porta abriu empurraram a porta de uma vez aí era o marreta com um revolver na mão

ele veio na minha direção ,
enfiou o revolver na minha barriga pra eu não gritar senão ele ia me matar, e minha filha no chão brincando,
que
ela só tinha seis anos
, ela tava sentando no chão brincando e eu fiquei sem reação , aí só corri o olho pra ver onde minha filha se encontrava né,
DAÍ minha filha levantou e eles empurraram ela
. Eu tentei de alguma forma trazer ela perto de mim... daí eu falei filha não grita fica quietinha não fala nada. Aí ela falou assim “mamãe o que está acontecendo” , dai eu falei assim não sei o que está acontecendo filha fica quietinha.
Aí me bateram, aí mandou eu ponhar a mão na cabeça
, e os outros entrou tudo pela janela, aí
pensei assim “mataram meu marido né
” aí eles pegou mandou eu entrar pro quarto , aí eu sentei no quarto peguei minha filha e coloquei assim bem próxima de mim ...
aí o DALINO, que eu lembro do rosto dele
... ficou ameaçando falando que não era pra gente olhar que
eles iam matar a gente que ele queriam onde que tava dinheiro onde tava ouro
, Aí eles falou onde que tá a arma e eu falei que a gente não possuía arma .. aí eu vi meu marido entrando, quando
eu vi meu marido entrando ele tava muito ensanguentado muito machucado
... porque
eles tava espancando ele lá fora
... aí ele entrou assim com o a mão na cabe e o sangue pingando
e minha filha entrou em desespero e minha filha falou pra eles “Não mata meu papai não...
” (PARTE 1).
Ficamos trancado no quarto mais ou menos uma hora e meia,
aí tinha hora que
entrava no quarto, agredia, dava chute, dava tapa, falava que ia matar e eu pedi pra deixar a gente em paz né.
Eu falei assim, vai embora levar o que vocês têm de levar mas deixa a gente vivo deixa a gente em paz ai eles falou assim que eu não podia falar nada que era pra mim calar a boca que eu
tava lidando com bandido que ali era bandido barra pesada
e
que a tortura só tava começando
ai eu fiquei assustada sabe. Aí o André, André flores, tiraram meu marido de mim, ai levaram meu marido pro funda da casa ... ai eu implorei pra eles não mata não eu implorei ... levaram ele lá pro fundo e
minha filha chorava, chorava e eles falavam assim “faz sua filha parar de chorar, faz ela parar de chorar” e eu não conseguiu fazer ela parar de chorar
, eu não conseguia... tentei preservar ela ao máximo, daí o ANDRÈ colocou eu no quarto nosso, aí ele
ficou com o revolver apontado na minha cabeça, daí ele falou assim “você não olha, não olha não que eu vou atirar
e eu ficava de cabeça baixa e
minha filha falava assim
“ não mata minha mae, não mata minha mae não, traz o meu pai, traz o meu pai”,
e ele falava assim, faz ela parar de chorar . aí ele ficou com a arma na minha cabeça
, o marreta entrou, sentou do meu lado
ponhou outro revolver na minha cabeça
, mandou eu desbloquear o celular ai eu desbloqueei o celular pra ele, daí ele saiu ... O ANDRÉ FALOU PRA EU TIRAR MINHA ROUPA, daí eu falei pra ele que eu não ia tirar ... a minha filha tava só de calcinha, ela sempre chega, tira e fica brincando.. daí ele falou assim “põe uma roupa na sua filha que agora a gente vai viajar” daí eu ponhei uma roupa nela assim meio correndo,
eles me bateram aí eu peguei
...
vi quando eles trouxeram meu marido , aí eu falei nossa ele tá vivo
... aí ele falou troca essa camisa suja de sangue porque nós vai viajar ...
eles me bateram e mandara eu entrar dentro da camionete
...
aí minha filha ‘mãe aonde vão levar a gente
...”

eu falei não sei ... aí eu entrei sentei no meio da camionete ai meu marido entrou e sentou e puxou a porta ,
daí eles falou assim “PEGA O TAPETE DELA PRA GENTE ENROLAR ELES”, aí eu sabia que eles iam matar a gente quando ele falou isso
aí o cara foi e pegou o tapete do corredor aí o outro falou não,
“ESSE TAPETE É PEQUENO TEM QUE SER O GRANDE QUE DÁ PRA ENROLAR OS TRÊS”
aí ele abriu a porta da camionete e colocou o tapete do meu lado ... (PARTE 3) daí o ANDRÉ SENTOU no banco do passageiro na frente o marreta tava dirigindo ... aí eles deu ré... aí eu olhei pra cima e eu vi o carro pensei vou gravar a placa do carro, vou gravar só os números na cabeça. Gravei 2140 na cabeça e fiquei pensando e o andre com o revolver apontado na nossa cabeça... aí meu marido deu sinal pra gente pular né, aí eu fiz que não era pra pular porque não tava tendo movimento aquela dia ... aí eles pararam num postinho atrás da delegacia ... aí eu fazia assim o tempo todo pra gente ficar calmo pra gente pular ... aí o ANDRÉ falou assim “a gente tem que passar na vila porque a gente tem que pegar aquelas armas longas aí o marreta falou assim vamos fazer esse contorno bem devagar, bem tranquilo, aí quando ele falou aquilo daí meu marido olhou pra mim e já segurou na maçaneta da porta pra abrir ... dái eu falei pra ele que é pra ele ir ele abriu a porta e caiu sentado na frente da delegacia e levantou e começou a pedir socorro daí eu peguei minha filha, abracei ela ai eu peguei e pulei aí quando eu tava pra fora da camionete o andre segurou minha filha ele conseguiu segurar ela pela roupa aí o marreta acelerou a camionete e eu fui arrastada ai ele perdeu a força né porque o peso dela e o meu ai ela levantou e atravessou a delegacia a moto quase pegou ela ai eu peguei e gritei , gritava ... daí eu só lembro da camionete indo embora com a porta aberta ... eu fiquei caída no chão porque eu machuquei bastante minhas pernas porque eles mês arrastaram , meu marido pulou bem de frente a delegacia (4minutos e 37 segundos) DAI a marcia que é a policial veio de encontrou comigo daí eu falava pra ela assim os bandidos entrou em casa e a placa do carro deles é 2110 eles tão lá em casa ... porque dois saiu na camionete os outros ficou em casa eles entraram com o palio de ré ... eu fiquei com o olho roxo, com uma cicatriz muito grande na minha perna porque eles me arrastaram né ... (PARTE 4) tenho lesão no joelho até hoje...”

Quanto ao apontamento dos participantes do roubo a vítima DAYANE confirmou seu o reconhecimento realizado na Polícia, dizendo que todos estavam de cara limpa, não procuraram esconder o rosto. Disse que, com exceção do apelante CRISTIANO, reconheceu os apelantes LUIS, DALINO e CLEBERSON.

MP: a senhora conseguiu ver quantos eram?

VITIMA DAIANE: é quando abriu a porta o marreta ficou um tempinho olhando .

MP: esse marreta a senhora sabe o nome dele como...

VÍTIMA DAIANE: foi que falaram depois que mataram ele cheguei na delegacia me falaram no outro dia né ... dai falaram que o apelido dele era marreta... daí eles falou o Lucas Vinícius e o apelido dele é marreta.

MP: E quando ele entrou ele tinha algum capôs na cabeça?

VÍTIMA DAIANE:
não nada, todos eles de cara limpa
, todos eles ... o ANDRÉ foi no meu guarda roupa e catou uma fronha , e amarrou , depois ele tirou .. tava mostrando
.. tava tudo limpo assim eles não escondia rosto, não escondia nada ...

MP: o Primeiro que entrou na sua casa...?

VÍTIMA DAIANE: O marreta que abriu a porta ... ele tava com uma arma na cintura e ele tava com uma arma na mão , era um revolver que ele tinha na mão ... tinha duas armas , todos eles tava muito bem armados, todos eles.

MP: Depois do marreta entrar quem entrou depois?

VÍTIMA DAIANE
: entrou o DALINO, o LUIS FERNANDO e o CLEBERSON.

MP: como é que a senhora sabe os nomes deles?

VÍTIMA DAIANE: Porque quando foi aparecendo lá que a gente foi reconhecendo né... depois apareceu a matéria a gente acaba gravando porque foi um fato muito trágico que a gente acaba.

MP: Então a senhora acompanhou pelas notícias também, nas notícias saia as fotos deles ?

VÍTIMA DAIANE: saiu.

MP:
e nessas fotos que saiu notícia a senhora teve alguma dúvida que foi eles que praticaram o assalto?

VÍTIMA DAIANE:
NÃO NENHUMA, porque eu reconheci eles muito assim... quando eu cheguei na delegacia eu falava pra marcia um rosto meio assim, e um parece que tem uma tatuagem perto do olho, um dá meio uma mancadinha ... assim andava meio .. não é meio mancando assim ... não andava certinho como agente anda ...
Dáí dois entrou pela janela, daí o restante entrou pela porta ... porta da sala que eu contei dentro de casa deu seis... porque tem um que parece que deu apoio eu não cheguei... não sei não conheço ... aí falaram pra mim que ele tinha sido preso porque ele atava dando apoio

MP: esse a senhora chegou a ver lá na casa?

VÍTIMA DAIANE: Esse não .

MP a senhora viu ele na reportagem? (4min16seg)

VÍTIMA DAIANE: vi ...

VÍTIMA DAIANE: era o marreta que tava dirigindo e quem tava do lado era o ANDRÉ ... ele olhava pra mim com a forma de uma pessoa muito ruim.

(PARTE 5) MP:
a senhora falou que um tinha furadinho no rosto, a senhora saber quem seria?

VÍTIMA DAIANE: Sim DALINO.

MP: a senhora falou que tinha uma tatuagem perto do rosto?

VÍTIMA DAIANE:
um sinalzinho assim, não ei se era uma cruz uma coizinha assim próximo do olho. Um tinha escrito mãe no braço , tava escrito mae.. eu não tenho certeza acho que é o cristian.

MP: mas lá na delegacia eles mostraram essa tatuagem pra senhora?

VÍTIMA DAIANE: Mostraram.

MP
: a senhora lembra do CLEBERSON?

VÍTIMA DAIANE: Do CLEBERSON NÃO.

MP: Aqui consta que a senhora tinha reconhecido ele, como tivesse participado lá? A senhora lembra se um deles tinha tatuagem nas mãos, em cima das mãos?

VÍTIMA DAIANE: Aham, tinha
... a tá. O CLEBERSON é o que tem o apelido de “quinzinho”.. é ele tem a tatuagem em cima das mãos
.

MP:
então esse CLEBERSON a senhora lembra de ter reconhecido a tatuagem nas mãos dele?

VÍTIMA DAIANE: Sim, a tatuagem.

MP:
e essa pessoa que a senhora diz que meio que mancava, a senhora lembra ?

VÍTIMA DAIANE: Sim é o LUIS FERNANDO.

MP: o Cristiano a senhor adisse que não viu lá na casa?

VÍTIMA DAIANE: NÃO... parece que ele tava dando apoio de moto né... ter reconhecido ele não porque trouxeram uns outros lá e a gente falou que não era eles né?!

MP: e essa pessoa que a senhora diz que tinha uma dificuldade de andar ele é magro?

VÍTIMA DAIANE: ele é magro não são muito alto não.

(PARTE 6) MP a senhora lembra de ter feito reconhecimento ode roupas?

VÍTIMA DAIANE: Fiz .. eu reconheci eles eu falava que um tinha um “moletom” cinza que eu lembrava bem porque o tava usando esse moletom cinza é o que ficou me segurando no quarto junto com
meu marido, provavelmente é o DALINO... tem um furadinho , um monte de acne
.. aí reconheci uma blusa, uma camiseta azul tinha uma camiseta acho que era branca se não me engano, tinha uns dizeres na frente da camiseta assim, tinha uma camiseta que tinha uns números na frente, que não lembro a cor mas tinha números...

MP: Essas roupas a policia mostrou como pra senhora?

VÍTIMA DAIANE: eu voltei da UPA, a marcia falou que tinha prendido mas que era pra reconhecer primeiro as roupas .. aí eu fui conhecendo eram várias pessoas que a senhora reconheceu ali... Isso.

DF: A senhora disse que reconheceu o CLEBERSON porque ele tinha tatuagem nas mãos, é tinhas mais outras pessoas que tinha as mesmas tatuagens parecida na mão ?

VÍTIMA DAIANE: Não lembro... eu lembro do nome escrito mãe, lembro do rosto, lembro perfeitamente do ANDRÉ... na delegacia, depois que me acalmei eu fui falando os fatos, o jeito deles, o rosto deles ... quando eles falaram que foram presos foi uma surpresa porque a gente não viu movimento de nada... a porta ficava fechada.

DF: tinha esse outro rapaz lá, fora os que a senhor reconheceu ...

VÍTIMA DAIANE: tinha um lá que tinha um ferro na perna, ele não tava em casa.

DF: a senhora se lembra de alguma semelhança entre o LUCAS e o CLEBERSON?

VÍTIMA DAIANE: eles são bem diferentes né.. marreta era mais troncudinho e o quinzinho é magro né era magrinho. O Quinzinho não tava de barba e o marreta usava barba... marreta tinha barba raspada, não tem como confundir, eu lembro perfeitamente.

DF: a senhora disse que a senhora individualizou aqui a conduta do DALINO , ANDRÉ e do MARRETA, a senhora se lembra da conduta de mais algum?

VÍTIMA DAIANE:
o DALINO ficou segurando a gente no quarto... eu lembro assim .
.. eles passando na cozinha, eles desligaram meu fogão ... eles andando na casa.

DF: a senhora se recorda do CRISTIAN? Qual foi a conduta dele?

VÍTIMA DAIANE: Sim. Ele assim era mais truculento, mais batia, mais agredia, mais xingava, chutava meu marido, dele eu lembro quando meu marido entrou dentro de casa ele tava com a arma na cabeça do meu marido.

DF-DALINO:

quando você reconheceu dalino tinha mais pessoas? Quantas pessoas o delegado colocou pra você reconhecer?

VÍTIMA DAIANE:
eu não lembro quanto foi ... não , foi um por um... as tatuagens eu vi dentro da minha casa ... o DALINO eu lembro do rosto dele porque eu falava que ele tinha um rosto meio furadinho.. um rosto marcado... ele ficou na porta...lembro perfeitamente segurando no quarto... o DALINO tava com um capôs cinza...
eu fiquei na UPA uma hora e pouco mais ou menos, por aí.

DF: E os policiais como eles comunicaram a senhora?

VÍTIMA DAIANE: eu tava na sala com a Marcia ai eles pegou e falou “ a gente já prendeu eles e vocês tem que reconhecer as roupas primeiro. Primeiro a gente reconheceu a roupas. Aí ela perguntou se a gente tava pronta pra reconhecer eles aí colocaram todos eles lá só que de costas ai foi virando um por um aí eu olhava e reconhecia , aí meu marido olhava e reconhecia aí foi um por um .. o DALINO foi o que usava jaqueta né que ele ponhava um capôs ... eu já tinha reconhecido ele por causa do rosto ... eu reconheci todos eles ... aí eu falei que tava faltando o marreta que tava na camioneta ... e o CRISTIAN.

DF. O DALINO quando eles saiu da casa da senhora?

VÍTIMA DAIANE: Não ele ficou em casa quando eu saí, quem saiu comigo e meu esposo foi o ANDRE e o MARRETA ...

DF. A gente vê que a senhora sabe muito a questão dos nomes, foi através de reportagem?

VÍTIMA DAIANE: Foi através de reportagem ...

DF. Todas as roupas que os policiais apresentou pra senhora a senhora reconheceu...?

VÍTIMA DAIANE: Não a gente não falou assim que não tinha nada a vê... a gente ficou em dúvida né ...

DF. Quantos tinha, tatuagem:

VÍTIMA DAIANE: eu lembra da tatuagem na mao , quando eles tiraram eu de dentro do quarto ... eles foram trocar de arma entre eles eu li essa tatuagem escrito mãe ... não lembro se essa pessoa tinha algum tipo de deficiência...

DF. A senhora falou que tinha um rapaz chamado LUIS FERNANDO , o LUIS tinha alguma tatuagem ?

VÍTIMA DAIANE: O LUIS eu não lembro se tinha .

DF. A senhora fala que tinha alguém deficiente, a senhora poderia descrever essa deficiência?

VÍTIMA DAIANE: tipo quando uma pessoa tá andando ela arrasta o pé no chão ... a maioria deles tava de tênis ...

DF. ...e a tatuagem do CLEBERSON , que tipo de tatuagem ele tinha?

VÍTIMA DAIANE: uma tatuagem na mão,,, não consigo falar qual mão ... pegava a mão inteira.

DF. A pessoa que tinha a tatuagem mãe ela tinha dificuldade pra andar?

VÍTIMA DAIANE: não lembro ...

(...)

JUIZ: a senhora falou que eles bateram muito ... como era isso?

VÍTIMA DAIANE: Quando eles não achavam alguma coisa... tapa na cabeça, tapa na cara, murro no meu olho... todos eles batiam, na frente da minha filha... eles erguiam a mão pra bater nela ...

JUIZ: Quem disse pra senhora que a tortura está só começando?

VÍTIMA DAIANE: Foi o ANDRÉ...

JUIZ: a senhora falou que a tatuagem que a senhora viu na mal deles , a senhora falou que foi

o CLEBERSON é isso?

VÍTIMA DAIANE: isso... nos dedos tinha um sinalzinho de cruz.

JUIZ: essa tatuagem que a senhora viu “mae” no braço a senhora viu,

era tatuagem preta ?

VÍTIMA DAIANE: Preta... na parte interna.

JUIZ. A senhora falou que um tinha sinal de cruz ou parecido...?

VÍTIMA DAIANE: isso bem próximo do olho... do lado... tatuagem preta.

JUIZ: a casa ficou todo o tempo escura ?

VÍTIMA DAIANE: Não não...

JUIZ: como está sua filha hoje?

VÍTIMA DAIANE: teve muito trauma... ela regrediu muito na escola...ela não fica longe de mim né... foi visível , ela pegou medo de jovens ... afetou bastante... ela não dorme.

JUIZ: o Cristiano a senhora não viu dentro da casa?

VÍTIMA DAIANE: não eu não vi ele.

JUIZ: a senhora falou que tinha um que andava diferente?

VÍTIMA DAIANE: era um andar diferente meio que mancando.

JUIZ: consta no processo um TERMO DE RECOHECIMENTO constando sua assinatura em que assenhora no documento atesta que a senhora está reconhecendo a pessoa de CRISTIANO, porque assenhora assinou aquilo se a senhora esta dizendo hoje que o Cristiano não tava lá.

VÍTIMA DAIANE: então talvez seja por causa da adrenalina na hora... mas o Cristiano eu não me lembro dele.

DF. Todo esse reconhecimento, foi em cima dessa adrenalina, desse nervosismo?

VÍTIMA DAIANE: olha não tem como não ser né ...

JUIZ: aquelas características que a senha mencionou pra nós a senhora tem dúvida?

VÍTIMA DAIANE: Não.”
(Depoimento da vítima DAYANE em juízo – ID 98311502).

O policial CARLOS, em juízo, declarou que em diligência a residência de um dos acusados, tirou foto de uma camisa que estava no varal pois aparentava ter sido usada recentemente e das pessoas que estavam lá presentes; mandou para a investigadora MARCIA que estava no SISC, a qual mostrou a foto para a vítima DAYANE
que reconheceu a camisa e

o réu CLEBERSON pela tatuagem na mão:

“a primeira coisa que eu fiz foi tirar foto dos suspeitos... e mandei pra investigadora marcia ... falei marcia mostra pras vítimas e vê se eles reconhece porque a informação que o pessoal da investigação levantou seria que eles tavam no meio dessa ocorrência... a investigadora marcia de pronto mostrou pra vítima , a senhora lá e ela reconheceu de pronto o CLERBERSON , a tatuagem na mão, a camisa, tinha uma camisa no varal ... que eu tirei foto também , que tava recém molhada assim de suor e suja ... eu enviei essa camisa essa foto dessa camisa e a vítima reconheceu a camisa também ... peguei essa camisa lá no local, indaguei de quem que seria, ninguém confirmou de quem que era ...

O CLEBERSON, o DALINO e os outros a gente não tinha certeza que eles estavam no meio, mas a partir do momento que a vítima reconhece a tatuagem na mão do Cleberson, reconhece a camisa que estava nessa casa...

MP: tatuagem na mão do CLEBERSON?

POLICIAL CARLOS: isso... e nesse momento optamos conduzimos todo mundo pra delegacia... CLEBERSON, LUIS FERNANDO, DALINO e o outro não me recordo quem que seria ...dentro do cartório, próximo a cela, existe uma janela e as vezes a vítima se sente constrangida e opta em ficar nessa janela ... nesse fato eu não acompanhei ...”
(Depoimento policial CARLOS em juízo).

O policial civil DIONE, também na fase judicial
, narrou que estava em diligência na casa da namorada do réu CRISTIAN quando ela recebeu uma ligação dele:

“... o Senhor WILIAN CRISTIAN liga pra namorada. Ligou pra ela muito preocupado falando que tinha entrado em confronto com a polícia, que tinha atirado contra polícia, tinha feito uso de entorpecente... a menina perguntou onde é que você ta, aí ele falou o local e por coincidência eu conhecia o local ... que era a casa do CRISTIANO ...”

Narra que ao chegar na casa do Réu CRISTIANO, por uma fresta no muro, viu o réu CRISTIAN na janela porém, ao fazer o cerco verificou que este já teria foragido pelos fundos da residência. Que no matagal que fica atrás da casa foi encontrado um revolver calibre 38 caído. Prosseguiu declarou que
“... quando voltamos pra casa pra ver se tinha alguma coisa aí chegou seu CRISTIANO na casa com uma moto... com uma sacola contendo quatro salgados... aí ele falou só vim trazer comida pros caras aqui ... que não tinha participado dos fatos ... que os caras tinha chegado na casa dele aquela hora pedindo apoio pra se esconder lá ...”

Por fim,
destaca que a vítima reconheceu todos os réus
, com exceção do apelante CRISTIANO.

“... eu lembro claramente que ela falou que não reconheceu CRISTIANO. Ela até falou “ooh , e difícil DIONE porque uns entrou dentro de casa outros ficaram fora do portam...”

DA AUTORIA DO RÉU DALINO

Nota-se que a vítima DAIANE narrou os fatos com grandes detalhes, do início ao fim, dando informações que foram cruciais para a prisão dos acusados. Quanto ao apelante DALINO disse que foi a pessoa que ficou segurando ela, seu marido e sua filha no quarto; identificando o porquê ele tinha o rosto machucado por marcas de espinhas, acne, tendo feito o reconhecimento pessoal na delegacia e
confirmado em juízo - todas as vezes que fora perguntado –
, dizendo não ter dúvidas se tratar do réu DALINO. Peço vênia para novamente fazer a transcrição, verbis:

“MP:
a senhora falou que um tinha furadinho no rosto, a senhora saber quem seria?

VÍTIMA DAIANE: Sim DALINO.

... eu reconheci eles eu falava que um tinha um “moletom” cinza que eu lembrava bem porque o tava usando esse moletom cinza é o que ficou me segurando no quarto junto com meu marido, provavelmente é o DALINO... tem um furadinho , um monte de acne (...): o DALINO ficou segurando a gente no quarto... eu lembro assim ... eles passando na cozinha, eles desligaram meu fogão ... eles andando na casa. (...) eu não lembro quanto foi ... não , foi um por um... as tatuagens eu vi dentro da minha casa ... o DALINO eu lembro do rosto dele porque eu falava que ele tinha um rosto meio furadinho.. um rosto marcado... ele ficou na porta...lembro perfeitamente segurando no quarto... o DALINO tava com um capôs cinza... EU LEMBRO DELE PERFEITAMENTE.

Frise-se que a roupa usada pelo recorrente DALINO foi identificada pela vítima como sendo de cor cinza com número na frente:
“tinha uns dizeres na frente da camiseta assim, tinha uma camiseta que tinha uns números na frente, que não lembro a cor mas tinha números...”
, o que também foi confirmado pelo ofendido SABESTIÃO:
MP: La na delegacia eles mostraram roupas pro senhor ... o senhor reconheceu as peças que eles tavam usando? VÍTIMA SEBASTIÃO: mostrou... isso , até minha filha reconheceu tinha uma blusa marcado 68 a minha filha não esquece até hoje...uma blusa cinza ... quando eles viu que tinha atacada a casa, dominado a situação todos eles ficaram de cara limpa ..

As características do réu DALINO, em especial as marcas deixadas por acne em seu rosto, é visivelmente percebido no seu interrogatório em juízo, por meio de áudio e vídeo.

A palavra da vítima toma maior força quando a Testemunha CARLOS, policial Civil, corrobora que após o assalto, repassada as características dos acusados pela vítima e das informações que partiram de policiais de que os acusados poderiam estar envolvidos.

QUANTO A AUTORIA DO RÉU CLEBERSON,
igualmente, a vítima reconheceu a tatuagem que estava em sua mão, bem como disse em juízo que um dos assaltantes tinha tatuagem no braço com a palavra “mãe”, o que também era do apelante CLEBERSON.

Merece observar que a prisão dos acusados pelo investigador de polícia CARLOS foi possível porque a vítima, reconheceu imediatamente a tatuagem na mão de CLEBERSON, por meio de foto, após confirmou na delegacia e também em juízo:

“...falei marcia mostra pras vítimas e vê se eles reconhece porque a informação que o pessoal da investigação levantou seria que eles tavam no meio dessa ocorrência... a investigadora marcia de pronto mostrou pra vítima , a senhora lá e ela reconheceu de pronto o CLERBERSON , a tatuagem na mão...”

Embora as fotos nos autos, do réu CLEBERSON (pag. 107-PDF) estejam prejudicadas pela digitalização do processo (preto em branco), foi observado no Termo de Reconhecimento (pag. 104-PDF) bem como, o Ministério Público não deixou passar despercebido tal fato assim observando, verbis:

Em análise das fotos juntadas aos autos constata-se as tatuagens idênticas àquelas

descritas pela vítima, sendo que na mão esquerda há um desenho semelhante a uma flor ou um sol e no antebraço direito o desenho “MÃE” de forma destacada.”
(pag. 130-PDF).

Quanto a autoria do apelante LUIS FERNANDO, tambem está confirmada
, onde a vítima DAIANE

igualmente

apontou duas características

semelhantes ao ora recorrente, quais sejam: ter uma tatuagem em formato de cruz perto do olho, do lado, e que havia uma pessoa que tinha um problema ao andar, fato que ficou comprovado nos autos, inclusive o próprio apelante LUIS FERNANDO confirma o “problema físico” e a tatuagem do lado do olho, com bem observado pelo juízo sentenciante:

“...pondero que o acusado Luis Fernando possui deficiência nos pés causada por queimaduras ocorridas quando ainda era criança conforme ele próprio declarou em seu interrogatório e que podem ser confirmadas pelas fotos constantes às fl. 274-276.

A MESMA TATUAGEM QUE O ACUSADO LUÍS FERNANDO POSSUI, conforme podemos notar quando do seu interrogatório em juízo no momento em que o promotor de justiça o indaga e ELE MOSTRA A REFERIDA TATUAGEM PARA A CÂMERA”
(Sentença pag. 1414-PDF).

Por fim, quanto ao apelante CRISTIANO, o seu envolvimento também está demonstrado.

Em que pese não tenha sido reconhecido pelas vítimas, a sua participação está evidenciada, dada as circunstâncias factuais denotando que ele já sabia do roubo que os acusados praticariam, e teria dado um suporte não só antes, mas depois do crime, dada contradição entre sua própria versão (na fase policial e judicial) bem como versões diferentes dadas por todos os réus.

O corréu CRISTIAN WILIAN, na tentativa de livrar o apelante CRISTIANO, na delegacia de polícia declarou que foi até a casa do ora recorrente sem que ele soubesse, que não viu CRISTIANO em nenhum momento durante a sua chegada e saída da casa:

“...que então sem Cristiano saber, o interrogando e os outros três integrantes adentraram na casa de Cristiano sem ele estar em casa... esclarece não ter visto Cristiano nem antes nem depois da chegada dos policiais...”

Contudo, em juízo, mudando totalmente a versão dada na polícia, disse que entrou na casa de CRISTIANO pela frente,
sozinho
, e os outros ficaram esperando no mato; que
viu o apelante Cristiano na casa
, contou a ele que a polícia lhe procurando e pediu para que comprasse salgados:

“...
não , entrou depois que o Cristiano saiu , eu falei “Cristiano eu fiz uma cagada véio e a polícia tá atrás de mim, tem como vc buscar um salgado ali pra mim?” ele saiu pra buscar um salgado , mas ele não sabia o que eu tinha feito nada .. ele pegou e saiu , os meninos entrou, quando os meninos entrou eu falei corre que é a polícia ... bem na hora que eu fui na janela , aí eu corri pra dentro do mato de novo”

O apelante CRISTIANO, por sua vez, na fase policial, disse que os acusados, sendo quatro homens, invadiram sua casa pedindo abrigo a ele; que cedeu porque se sentiu ameaçado pois tinha uma dívida de drogas com CRISTIAN. Quanto ao salgado, declarou que era para sua esposa, quem teria pedido para comprar:

“
estava em sua casa, quando

04 homens armados, entraram e “pediram” abrigo para o interrogando
, até que abaixasse a poeira, pois eles estavam com problemas na rua; Que o interrogado afirma que
se sentiu ameaçado
, e que ainda, mas pelo fato de ter uma
divida de drogas com tais pessoas, no valor de R$ 80,00
e que então acabou os cedendo a exigência deles em ficar em sua casa, ao que tais homens permaneceram do lado de fora da casa, 02 ficaram na parte da frente da casa e 02 na parte dos fundos de sua residência; (...) Que afirma que
sua esposa havia lhe enviado mensagem SMS pedindo algo para comer
, pois ela estava trabalhando e que o mesmo saiu até a rua para comprar, e que por isso não viu para onde o Cristian e os demais foram...”

Em juízo o apelante CRISTIANO muda sua versão, inclusive destoando da dinâmica relatada pelo réu CRISTIAN. Disse que estavam em quatro pessoas, armados,
que dois chegaram pela frente
e dois por trás, falaram que tinham feito uma cagada e pediram para buscar lanche para eles. Que o apelante CRISTIANO buscou quatro salgados, um refrigerante e uma carteira de cigarro,
verbis:

“
eles tava em quatro , o CRISTIAN e mais três, desses tres eu não conheço... ele chegou assim já desesperado , os quatro armados, cansados, sujos, era de noite ... dois chegou pela frente e dois pelo fundo... chegaram falando assim que tinha cometido uma cagada... ele disse só busca um lanche pra nóis ... fui lá comprei e levei... comprei quatro salgados, uma fanta de dois litros e uma carteira de cigarro..”

Ademais, no depoimento do Policial Civil DIONE, este relatou que na casa do apelante CRISTIANO havias vários colchões, o que, dada as circunstâncias dos fatos, bem como as contradições dos depoimentos dos réus quanto presente situação fática, sugestiona que os acusados teriam dormido ou iriam dormir na casa do apelante.

Por oportuno, merece ainda a observação do magistrado de origem quanto as evidências extraídas do aparelho celular do apelante CRISTIANO:

“...o relatório de degravação do seu aparelho celular às fl. 501-522 consta diálogos que demonstram nítido envolvimento do acusado com o tráfico de drogas e organização criminosa Comando Vermelho, inclusive, constam fotos ostentando arma de fogo, sem contar a própria afirmação do acusado em declarar que possuía dívida de drogas com Cristian Willian, elementos que comprovam o envolvimento do acusado em práticas delitivas, mormente se levar em conta o seu histórico criminal apontando a inclinação em delitos contra o patrimônio, isso porque responde por outra ação penal (autos n. 74640, comarca de Cotriguaçu), bem como possui condenação com trânsito em julgado nos autos sob o código n. 50839 da Comarca de Aripuanã, ambos pelo crime de roubo, sem contar outros processos relativos aos crimes de estelionato, porte de arma de fogo, receptação, apropriação indébita e lesão corporal no âmbito doméstico (fl. 736-740).”
(Sentença pag. 1412-PDF).

Dadas as evidências e provas acima pontuadas, merece destacar que as declarações dos apelantes são em sua maioria contraditórias, divergindo entre si, na intenção clara de se eximirem da culpa e também de proteger um ao outro, e nesse ponto merece ressaltar a contradição dos depoimentos em juízo dos recorrentes DALINO e LUIS FERNANDO; enquanto o primeiro diz que as roupas encontradas na casa de CLEBERSON era usada por todos, incluindo o apelante LUIS, enquanto este questionado pelo juízo disse
“
aquelas roupas que tava lá não era minha ... a verde é do Cristinan .”

Ainda, o apelante LUIS FERNANDO disse que o corréu CRISTIAN teria ido na residência, pego um capacete, que não falou com ninguém e também o apelante DALINO não lhe comentou nada sobre CRISTIAN ter dito algo sobre o roubo, versões totalmente dissonantes, como bem esclarecido na sentença, da qual destaco o trecho,
verbis
:

“Embora Cristian Willian tenha dito que apenas “havia feito uma cagada”, Dalino relata que ele lhe disse que havia feito uma besteira, que tentou roubar uma caminhonete, porém, tinha dado errado e precisava de um capacete para ajudar um menino a fugir. Na Depol, Dalino nada relata sobre isso e apresenta outra versão declarando que apenas ficou sabendo do fato “pelos comentários dos grupos, quando viu fotos a policia na rua” (f. 105).

Já o acusado Luís Fernando declara que seu irmão Cristian Willian foi a residência, pegou um capacete, saiu e NÃO FALOU COM NINGUÉM, E QUE DALINO TAMBÉM NÃO LHE RELATOU NADA SOBRE O CRISTIAN TER COMETIDO CRIME, e soube do roubo por meio dos grupos de whatsapp ainda à noite.

Em contradição Cleberson alega que Dalino lhe disse que assim que saiu para buscar a Samara o Cristian apareceu todo sujo e disse que tinha cometido um assalto, pegou um capacete, uma roupa e saiu, inclusive, Cleberson até afirma que chegou a dizer para eles que a polícia iria lá já que o Cristian morava na casa, porém, afirma ter dito que ficaria ali, pois não devia nada, não se mostrando razoável a afirmação de Luís Fernando de que não sabia sobre o crime praticado pelo Cristian Willian, todos estando juntos na mesma casa.

Curiosamente, nenhum dos acusados, nem mesmo o Cristian Willian, declarou na Depol que foi na residência em que estavam Dalino, Luís Fernando e Cleberson, fato este que só surgiu nos interrogatórios em juízo...”
(Sentença pag. 1408-PDF).

As versões destoantes dos apelantes estão evidentes, não só na fase policial, mas também em seus interrogatórios em juízo, os quais peço vênia para fazer sua transcrição, verbis:

Interrogatório do RÉU CRISTIAN WILIAN em juízo
:

“RÉU CRISTIAN WILIAN: Não tenho nada pra falar não, só queria falar que eu se entreguei porque achei injusto os meninos ter sido preso por um crime que eles não cometeu, só isso que tenho pra falar, por isso que eu se entreguei porque esses meninos não tem nada a ver com esse roubo ...
REINTERROGATÓRIO: eu tava conversando com esse lucas vinícios , lucas marreta que chegou a falecer. Ele veio pra Juína ... e nóis saiu na rua ... aí ele chamou pra fazer um roubo, aí ele falou “você vai?” eu falei vou uai.

JUIZ: porque eu ele veio pra Juína?

RÉU CRISTIAN: Ele veio pra cá só pra conhecer aqui mesmo . nessa vinda ele me chamou pra roubar... nóis passamos na casa ele falou “é esa casa aqui ó” , na hora, nóis andando, ele viu a camioneta na garagem , viu o espaço de outro carro, ele falou é essa casa aqui. Nóis pegou voltamos pra trás ... pegamos os outros dois que tinha ficado pra trás e viemos em quatro .. aí chegamos na casa, paramos o carro na frente, nem era pra mim entrar na casa, era só pra mim pilotar o carro.

JUIZ: o Senhor estava andando só o senhor e ele?

RÉU CRISTIAN: é, aí nóis voltou lá no bar e pegou os outros dois meninos que tinha ficado no bar ... aí chegamos na casa da vítima, tentaram estourar o portão não conseguiram estourar o portão ...

JUIZ: e a vítima lá dentro?

RÉU CRISTIAN: e a vítima lá dentro, não viu nada . Aí nóis ergueu a cerca elétrica eles pulou a cerca elétrica, entrou pra dentro.

JUIZ: a cerca elétrica nõa estava funcionando?

RÉU CRISTIAN: não eu ia cortar com alicate, eu até fui no carro pegar o alicate pra pegar pra cortar ... aí eles pulou , aí eu entrei no carro de novo , no que eu entrei no carro que eu tava dando ré pra tirar o carro da frente da casa , eu dando ré no carro o cara entrou com a camioneta , com a Toyota na minha frente... aí eu assustei, que o cara podia pegar os meninos pro lado de dentro, eu peguei e rendi ele pelo lado de fora... no que eu rendi ele pro lado de fora ele tipo que levou a mão no porta-luvas pra pegar arma.

JUIZ: ele tinha arma?

RÉU CRISTIAN: eu não sei se tinha porque eu não cheguei a revistar a camioneta... na hora que ele levou a mão no porta-luvas eu puxei ele pelo braço, na hora que eu puxei ele veio pra dar um soco e eu dei uma coronhada nele, aí ele caiu, no que ele caiu os outros veio lá de dentro , pegamos ele e levamos lá pra dentro da casa . Lá dentro eu fiquei olhando eles aqui , as vítimas e os meninos caçando na casa. Aí depois pegaram esse cara tudo sangrando levaram lá pra lá, voltaram com ele.

JUIZ: Quem levou?

RÉU CRISTIAN: O LUCAS VINÌCIOS ... aí perguntou pra cara, cade a chave da camioneta? Ele falou não tem chave da camioneta , a camioneta não é minha ... aí ele pegou e falou .. aí nós ponhamos um tapete uns trem dentro da camioneta , eu nem vi o que que era o que tava ponhando

JUIZ: pra que ?

RÉU CRISTIAN: que era pra deixar eles num mato amarrado pros meninos ir embora com a camionete ... aí falaram pra mim “vai você e o Lucas , você vai na camioneta” e como os outros dois não era da cidade eles ficou pra traz e se perdeu na estrada.

JUIZ: que arma vocês tava usando?

RÉU CRISTIAN: 38

JUIZ: e a ponto 45?

RÉU CRISTIAN: não tenho conhecimento dessa ponto 45 não

JUIZ: mas foi o senhor que disse na delegacia ... então porque o senhor disse na delegacia na frente do advogado?

RÉU CRISTIAN: por causa da pressão

JUIZ: na casa, teve um momento que o senhor tentou acionar o gatilho e acertar a vítima?

RÉU CRISTIAN: Não em momento nenhum...

JUIZ: um dos acusados ouvido aqui mencionou que o senhor é teria dito pra ele lá que o senhor tento puxar e descobriu que não tinha munição na hora

RÉU CRISTIAN: Não , em momento nenhum aconteceu isso não de eu chegar de tentar disparar arma ...

(PARTE DOIS) JUIZ: quem que sai na camioneta?

RÉU CRISTIAN: eu e o vinícios ... e as vítimas atrás ... não ameaçamos de morte momento nenhum ... chegando a rotatória do SISC eu recebi uma ligação do outro menino.

JUIZ: ligou no seu celular ou no celular do Marreta?

RÉU CRISTIAN: ligou no meu.

JUIZ: como que ele tinha seu celular?

RÉU CRISTIAN: O marreta tinha passado pra els antes do celular dele descarregar .

JUIZ: então na hora que o senhor estava no carro o comparsa do marreta ligou no seu telefone ?

RÉU CRISTIAN: ISSO... nóis freou a camionete eles pulou nós aceleramos ... nós freou porque na hora que pulou nóis ficou com medo da vítima cair debaixo na camioneta .. aí nós freou a vitima caiu e nóis acelerou a camioneta ... abandonamos a camioneta corremos pro mato e liguei pros caras , outros meninos que tava no pálio “ na onde seis tá?” , aí mandei a localização .. aí eles encostaram o pálio... aí nóis entrou no carro nós foi sair com o carro a polícia entrou em perseguição com nóis ...na perseguição com nóis o pneu da viatura estourou , nós correu numa rua bem morta lá , pulamos no mato e ficamos no mato ... chegando na casa do Cristiano , eu falei , “ó tem uma casa dum colega meu ali” , eu não sei se ele tá em casa mas vamos tentar entrar lá.

JUIZ: Quem entrou em contato com ela? (...) ela ligou pro senhor o senhor ligou pra ela?

RÉU CRISTIAN: eu liguei pra ela ... eu falava

pra ela que eu tinha feito uma cagada e pra ela ficar tranquila ... porque eu saí de casa ela ficou chorando, quando eu sai de casa pra fazer o assalto ... eu passei lá em casa e falei “ó to indo fazer um assalto” .

JUIZ: quando o senhor passou na casa dela ... o senhor passou sozinho ou com mais alguém?

RÉU CRISTIAN: passei em quatro mesmo ... ponhei uma camisa de manga longa, de frio pra mim ... no pálio já .. nóis quatro no palio... chegando perto da casa do CRISTIANO eu falei seis vai por aqui eu vou entrar por frente aí eu entrei por frente falei Cristiano, eu tava sozinho

JUIZ: e os outros três ?

RÉU CRISTIAN: tava vindo pelo mato...

JUIZ: eles chegou de entrar na casa ?

RÉU CRISTIAN: não , entrou depois que o Cristiano saiu , eu falei “Cristiano eu fiz uma cagada véio e a polícia tá atrás de mim, tem como vc buscar um salgado ali pra mim?” ele saiu pra buscar um salgado , mas ele não sabia o que eu tinha feito nada .. ele pegou e saiu , os meninos entrou, quando os meninos entrou eu falei corre que é a polícia ... bem na hora que eu fui na janela , aí eu corri pra dentro do mato de novo, e todo muito foi pra dentro do mato ... eu falei pra mim o salgado mas ele não sabia que tinha mais gente comigo.

JUIZ: mas ele falou que viu o senhor e todo mundo lá na casa.

RÉU CRISTIAN: não .

JUIZ: ele devia pro senhor, droga?

RÉU CRISTIAN: não

JUIZ: ele falou que devia 150 reais de droga pro senhor

(PARTE 3) JUIZ: quando o senhor saiu, abandonou a camioneta, o senhor passou na sua casa?

RÉU CRISTIAN: Passei sim. No momento que nóis correu ... cheguei em casa tava o DALINO e meu irmão.

JUIZ: o Senhor passou sozinho?

RÉU CRISTIAN: Sozinho.

JUIZ: Quem tava lá ?

RÉU CRISTIAN: o LUIS e o DALINO... só falei que tinha feito uma cagada , falei pro DALINO. .. Com LUIS FERNANDO nem cheguei de conversar com ele.

JUIZ: e o senhor estava com que roupa na hora que o senhor chegou lá?

RÉU CRISTIAN: eu tinha tirado um moleton cinza joguei lá no mato

(PARTE 4) JUIZ: Na fase policial na presença de advogado o senhor fala que quando o senhor chegou lá tava o DALINO,

FERNANDO e o QUINZE ou treze, o senhor falou isso aí.

RÉU CRISTIAN: não me lembro.

JUIZ: o Senhor conhecia o CRISTIANO?

RÉU CRISTIAN: conhecia assim , ele fazia serviço na minha moto , ele trabalha da mecânico... eu nunca nem vi o FERNANDO tocando o nome de CRISTIANO...

JUIZ: o senhor conhecia o ANDRÉ FLORES?

RÉU CRISTIAN: nunca nem ouvi falar

(...) Eu tava pilotando o carro e ninguém atirou.

(PARTE 5) MP: sobre seu celular o senhor chegou a comentar com algum deles sobre seu celular?

RÉU CRISTIAN: não , que me lembro não.

(...) nós quatro estávamos armados... as luz da sala fico apagado , as luzes dos quartos acesas ... pedi pra por roupa de frio na criança... até pedi pra pegar uns tapetes uns negócios pra ponhar ela... (4:43)... que os outros usavam todos camiseta de botão, azul marinho, roza e lucas com uma preta de botão.

DF: tinha alguém com uma camiseta escrito “69”?

RÉU CRISTIAN: eu, era um moletom.

(PARTE 6)”

Interrogatório do réu LUIS FERNANDO em juízo:

RÉU LUIS:

Não participei ... no dia nóis tava junto na casa que nóis foi preso...

JUIZ: no dia da prisão o senhor estava com quem lá?

RÉU LUIS: tava eu, CLEBERSON, WILIAN, o DALINO, VALTEIR e tinha mais um lá , o JEAN.. e as meninas.

JUIZ: mais ou menos que horas que era que vocês se reuniram lá?

RÉU LUIS: era base de umas 8 , 7 horas por aí ... tava de noite já... eu tava na casa da minha mãe ... na hora que eu tava lá ele passou lá na casa só , pegou uma capacete e saiu ... ele chegou de moto com uma titan vermelha... ele tava com um capacete... pegou outro... pegou um capacete e não falou nada.

JUIZ: o DALINO quando foi ouvido agora pouco , ele falou que o cristian chegou e falou ..

RÉU LUIZ: mas pra mim não falou nada... não conhecia o Cristiano nem ANDRE FLORES.

JUIZ: Quando a polícia chegou lá ela fez uma pergunta pro senhor de umas roupas que estava lá ...

RÉU LUIZ: aquelas roupas que tava lá não era minha ... a verde é do Cristinan .

MP: esse sinal que o senhor tem aqui é uma tatuagem?

RÉU LUIZ: sim é uma cruz.

DF: na hora do reconhecimento como que foi?

RÉU LUIZ: olha, eles tirou nóis e colocou nóis de frente pra um quadradinho ... e mandou nós falar .. e a vítima não reconheceu nóis e logo após reconheceu nóis já .

DF: no depoimento seu na delegacia vcs falaram que o cristian não tinha passado lá , porque?

RÉU LUIZ: no meu depoimento não falei nada disso , falei que tinha passado. .. A única coisa que ele falou do celular dele pra mim é que na hora que ele correu pro mato ele tinha jogado o celular dele no rio ... que ele tinha quebrado... nós tá preso inocente ... sempre trabalhei nunca precisei mexer com crime.

Interrogatório do réu DALINO em juízo:

RÉU DALINO
: a acusação é falsa.

JUIZ:
quando o senhor foi preso quem estava contigo?

RÉU DALINO:
Luis Ferando, CLEBERSON, VALTEIR.. a DAIANE, ANACAROLINA e SAMARA.

JUIZ:
elas estavam na casa?

RÉU DALINO: Sim... a polícia entrou lá em casa era umas 9, 9 e 20 por aí... nóis tava fumando narguilé e escutando som...desde umas sete , porq nóis foi buscar elas né ... cleberson foi buscar essência ...

JUIZ: e os outros o senhor conhecia , o CRISTIANO... ANDRE FLORES?

RÉU DALINO: não , fui conhecer na cadeia

RÉU DALINO: ele foi lá em casa atrás de um capacete, que ele falou que tinha feito uma besteira e queria um capacete ...ele falou que tinha tentado roubar uma camionete aí falou preciso de um capacete pra mim saí ... em casa ele foi de moto... deixou na frente de casa...

JUIZ: lá no seu interrogatório o senhor falou que o senhor LUIZ FERNANDO também morava contigo?

RÉU DALINO: Sim, praticamente morava comigo porque ele parava mais comigo do que na casa dele.

JUIZ: eu perguntei pro senhor agora o senhor falou que morava só o CRISTIAN... porque o senhor não falou do LUIZ FERNANDO também?

RÉU DALINO: porque eu... não considero que mora comigo ...

JUIZ: e porque o senhor disse que mora, lá na delegacia?

RÉU DALINO: porque ele falou pros policiais que morava mais eu lá...

JUIZ: quando a polícia chego, quem tava lá na hora?

RÉU DALINO: os mesmos

JUIZ: A policiai chegou de perguntar pra você de quem era umas roupas que tava pendurada lá ? RÉU DALINO: chegou sim... perguntou de que era aquela roupa lá mais como nós ficou com medo não não sabia o que que era ... fiquei com medo de falar que CRISTIAN tinha passado lá em casa...

JUIZ: eaee os policiais perguntou de quem era aquelas roupas ...?

RÉU DALINO: tinhas umas roupas na máquina , uma roxa era minha porque eu usava ela pra trabalhar na fazenda ...

JUIZ: tinha pichação do CV lá ?

RÉU DALINO: Tinha sim senhor ... cristian falou que tinha batizado , no CDP mesmo ele assumiu lá... que a blusa verde no varal era do cristian .. nunca nem vi o CRISTIANO. Eu e Fernando nóis combinou

DF. Nesse intervalo que o CLEBERSON saiu que o CRISTIAN chegou lá?

RÉU DALINO: sim... ele conversou comigo , com os outros não aí depois quem falou com FERNANDO fui eu ... depois eu fui e falei pro FERNANDO.

QUE CRISTIAN LHE CONTOU Passaram na frente dessa casa tinha essa pessoa chegando ... eles entrou pra dentro , renderam o cara e entraram pra dentro ...QUE COMENTOU SOBRE O CELULAR... que ele tinha escondido na casa da prima dele , tinha formatado no computador e tudo , e disse que não confiava ... e disse que tinha deixado na casa da mae dele .”

Interrogatório do réu FLORES em juízo:

ANDRÉ FLORES:
que não teve participação nesse roubo... não sabe quem participou...não conhece nenhum dos réus ... não tem conhecimento que as vítimas o reconheceu como um dos autores do crime...o dia que aconteceu eu tava em casa... eu tava em casa, fui para aripuana no dia seguinte ... que soube do crime por meio de whatzapp no grupo da família do meu padrasto ... postaram minha foto que a vítima tinha me reconhecido na foto ...

RÉU CLEBERSON:

Não participou desse roubo ... eu conheço o LUIZ FERNANDO

o CRISTIAN e o DALINO ... fui preso estava na companhia da SAMARA, FERNANDO , DALINO ... o DANILO disse que assim que eu saí pra buscar a SAMARA ele apareceu lá todo sujo disse que tinha cometido um assalto... disse que ele foi pega um capacete e trocar de roupa lá ... pegar uma roupa.... CRISTIAN falou bem assim “chegou lá na casa lá , aí apontou a arma pro rapaz lá ai o cara partiu pra cima dele né ai ele tentou disparar ainda e não conseguiu né aí pegou e deu uma coronhada na cabeça do cara ... QUE cristian tinha deixado o celular com a mãe dele , a mae dele meteu o martelo no celular...”

Interrogatório do réu CRISTIANO em juízo:

RÉU CRISTIANO:

Não participou do roubo... eles tava em quatro , o CRISTIAN e mais três, desses tres eu não conheço... ele chegou assim já desesperado , os quatro armados, cansados, sujos, era de noite ... dois chegou pela frente e dois pelo fundo... chegaram falando assim que tinha cometido uma cagada... ele disse só busca um lanche pra nóis ... fui lá comprei e levei... comprei quatro salgados, uma fanta de dois litros e uma carteira de cigarro...eu falei não sei de nada... não era amigo do CRISTIAN, era só de serviço mesmo...

JUIZ: o senhor conhecia o LUIZ FERNANDO?

RÉU CRISTIANO: Não ...

JUIZ: o senhor disse na delegacia que conhece LUIS FERNANDO

RÉU CRISTIANO: ...aí não sei explicar pro senhor... eu não me recordo se falei isso aí na delegacia... O DALINO também não conhecer , O CLEBER também não conhecer , nem ANDRÉ FLORES...

JUIZ: NO seu interrogatório o senhor fala que o LUIZ FERNANDO levou moto pra consertar em sua oficina ?

RÉU CRISTIANO: o único que levou moto pra mim consertar foi CRISTIAN WILIAN ...

JUIZ: quando o senhor foi ouvido lá em seu interrogatório... que logo após CRISTIAN e os meninos, CRISTIAN e os demais, quem são esses meninos?

RÉU CRISTIANO: realmente foi verdade isso aí ... eu não sei explicar... que eu peguei drogas dos meninos, do cristian... fiquei devendo 150 reais , ia pagar em serviço.

JUIZ: Na delegacia o senhor disse que as pessoas que entraram na sua casa o senhor devia drogas para eles, o senhor fala eles??

RÉU CRISTIANO: eu nunca peguei droga dos outros caras...”

Destaco por oportuno, que as testemunhas de defesa não são capazes de fragilizar os depoimentos dos agentes policiais bem como das palavras das vítimas, em especial da ofendida DAIANE, porquanto são harmônicos e complementam um ao outro, ao contrário dos relatos dos apelantes, que não foram sequer uníssonos entre si, ao passo que as negativas dos recorrentes não encontram qualquer fundamento capaz de duvidar dos depoimentos dos policiais e das vítimas, não havendo razão para desqualificá-los.

Neste ponto, é bom lembrar que enquanto os acusados têm interesse em provar sua inocência e não estão compromissados a falar a verdade pois a lei lhes garante a não auto-incriminação –
nemo tenetur se detegere” –
os policiais e as vítimas não têm interesse algum em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova).

Assim, em que pese os apelantes LUIZ, CRISTIANO, DALINO e CLEBERSON neguem a prática do crime de roubo majorado, o conjunto probatório harmônico e coerente conduz à certeza da existência do delito e de sua autoria, embasada na valoração das provas, observados os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado (juízo sentenciante) bem como que as provas são analisadas e avaliadas dentro de um contexto probatório, de onde se extrai elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.

Nesse sentido, destaco a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas; na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcppprocessopenal.pdf).

Quanto ao reconhecimento pessoal
, merece destacar que, num primeiro momento, feito por foto de forma induvidosa pela vítima DAIANE, foi confirmado ainda na delegacia com a presença dos acusados, momento em que a vítima mais uma vez confirmou ser eles as pessoas que praticaram o roubo em sua casa.

O reconhecimento pessoal feito na delegacia foi confirmado pela ofendida em juízo
, o qual é nítido de ausência de qualquer dúvida de que os apelantes foram as pessoas que entraram na sua casa, armados,
até porque destacou que eles estavam de cara limpa e que ela ficou de frente com eles, ainda apontou detalhes como tatuagens na mão e outro no canto de um dos olhos, rosto marcados por acnes (com furos) e forma de andar de um dos apelantes que possui de fato um problema nos pés em decorrência de queimadura (o que foi confirmado pelo próprio réu).

Não se ignora a jurisprudência recente dos Tribunais Superiores em mitigar o reconhecimento pessoal em casos de não observadas as formalidades legais, com o fim de evitar prisões e condenações injustas, em especial naqueles casos em que se trata de “acusado” primário, sem quaisquer antecedentes criminais.

CONTUDO, é
certo que a singularidade de cada caso concreto, tais como as dos autos, de que a vítima viu o rosto dos infratores, o tempo entre a ação delitiva e o reconhecimento feito na delegacia serem de imediato, menos de 24horas entre ação criminosa e o reconhecimento pessoal (pois ambos se deram na mesma data), em juízo vem a confirmar sem sombra de dúvida o reconhecimento feito na fase policial, são circunstâncias que não indicam tratar-se de reconhecimento prejudicado pela dúvida ou incerteza, ou que tenha sido induzido ou sugestionado, a ponto de não merecer valor algum.

Até porque trata-se da palavra da vítima nas duas fases da persecução penal, enquanto que as negativas dos réus não possuem força probante, capaz de fragilizar as palavras da vítima.

O reconhecimento feito pela vítima se baseia pelas características ou semelhança do acusado, esteve ela frente a frente com os criminosos, reconheceu alguns por meio de foto, confirmou pessoalmente após vê-los na delegacia e, em juízo, foi categórica em apontar todos com grandes detalhes.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(TJSP)
“A) Nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. Inocorrência.
A vítima efetuou o reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante na fase inquisitiva, confirmando-o em Juízo. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece meras recomendações quando do reconhecimento pessoal
.”
(APR: 15020017920198260530 SP 1502001-79.2019.8.26.0530, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 12/08/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/08/2021).

Não se pode deixar de considerar que os delitos contra o patrimônio, ocorrem na sua maioria das vezes na clandestinidade – como é o caso dos autos – de modo que a prova nem sempre será abundante, fato que torna a declaração da vítima de suma importância para deslinde da causa, não devendo ser ignorado aqueles reconhecimento e
declarações de vítimas com declaração carregada de incertezas ou inseguras, no mais deve sempre servir como elementos contundentes de prova.

Nesse sentido:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal
. Outrossim,
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação
. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”

(TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021).

Portanto
, inviável a pretensão absolutória
por falta de provas da conduta ora examinada, devendo ser mantida a sentença condenatória em desfavor dos apelantes LUIS, CRISTIANO, DALINO e CLEBERSON.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMANDO PARA FORMA TENTADA – TODOS OS APELANTES

A defesa dos apelantes postula a desclassificação do roubo consumando para a forma tentada argumento para tanto que
“O delito em apreço não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, consistente no fato das vítimas pularem do veículo que estava sendo conduzido pelos meliantes, e pedirem ajuda e conseguirem a rápida e competente intervenção policial.”
(pag. 1505-PDF).

A pretensão defensiva não merece acolhimento.

Consoante registrado nos autos, os apelantes, após render a vítima SEBASTIÃO, lograram em adentrar na residência, onde também renderam a vítima DAIANE, permaneceram por mais de uma hora subtraindo os bens das vítimas, após levaram a camioneta Hilux, onde foi abandonada posteriormente. O veículo pálio, utilizado no roubo, foi encontrado em outra localidade da cidade, abandonado pelos acusados na fuga, onde estava o aparelho de televisão subtraído da casa das vítimas.

Registre-se, dos depoimentos dos policiais e das vítimas comprovam a existência do roubo na sua forma consumada, haja vista estar claro a inversão da posse e a retirada dos objetos da esfera de disponibilidade das vítimas.

Destaco por oportuno o LAUDO PERICIAL EM LOCAL DE CRIME, onde foi constatado a subtração dos bens dos ofendidos, os quais foram abandonados na fuga:

“...A fim de realizar os exames periciais que se fizeram necessários passando a expor o que verificou ... o filho da vítima ... informou que os suspeitos adentraram a residência em posse de arma de fogo... os suspeitos levaram uma TV LED, um tapete, um relógio e um anel feminino, uma moto Honda Bros e o veículo Hilux, com seu pai, esposa e filha no interior do mesmo.

Os indivíduos, provavelmente chegaram até a residência no veículo Palio, descrito ...adentraram à mesma se romper obstáculos ... procuraram por objetos devalor no interior de uma cômoda ... guarda roupa ... subtraíram uma TV que ficava sobre a estante na sala e colocaram a referida TV no banco de trás do veículo Palio. Em seguida esses indivíduos saíram da residência levando os objetos de seus interesse... alguns desses indivíduos abandonaram o veículo palio... o veículo hilux pertencente à vítima foi encontrado abandonado

...
(pag. 43/59-PDF).

Vislumbra-se que a tese da defesa não enseja a tentativa.

O ordenamento jurídico adotado no Código Penal Brasileiro é a teoria da
apprehensio
(amotio), a qual afirma que para configuração do crime de roubo na sua forma consumada, basta que a vítima tenha seus bens subtraídos mediante violência e grave ameaça (
fato incontestável no presente caso
), ainda que momentaneamente, sendo irrelevante que o réu tenha a posse mansa e pacífica da
res
ou que esta seja restituída.

Nesse sentido, trago a
Súmula nº. 582 do STJ
, dispondo que
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Portanto, nega-se o pleito de reconhecimento do roubo tentado.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – RÉUS CRISTIAN, LUIS FENANDO, DALINO E CLEBERSON

A defesa dos apelantes sustenta que não ficou provada a autoria do referido crime aos apelantes, e que o simples fato de se ter entrado no veículo não é suficiente para demonstração da culpa ou dolo, não sabiam se tratar de produto ilícito.

A
materialidade do crime de receptação
está comprovada nos autos (pag. 291-PDF), em que consta que o veículo Pálio

- usado para a prática do roubo – teria sido roubado na cidade de Cuiabá-MT, inclusive estava com placa adulterada.

Os autos revelam que os apelantes foram presos em flagrante em razão da prática dos crimes de roubo majorado e receptação.

Os réus cometeram o crime de roubo majorado (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), utilizaram o veículo Palio produto de roubo na cidade de Cuiabá, com placa adulterada. É dos autos ainda que todos estavam cientes da prática do roubo, usaram o veículo para procurar uma casa para praticarem o delito, bem como transportaram objetos subtraídos da casa das vítimas.

Ainda, como bem observado pelo juízo sentenciante, o apelante CRISTIAN confirmou em juízo que o veículo foi trazido pelo corréu LUCAS (falecido) de Cuiabá, e a luz das provas acima já apreciadas, os apelantes estavam todos ajustados para o cometimento do crime na cidade de Juína-MT, bem como declarou em seu interrogatório em juízo, em suma, que conduziram o veículo pela cidade.

Em que pese a negativa dos apelantes, quanto a ciência de ilicitude do veículo Pálio, alegando falta de dolo ou conhecimento da procedência ilícita, tenho que às provas constantes nos autos não conduzem a pretensão almejada pela defesa.

Isso porque, a prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), trata de situação em que o agente deveria conhecer a procedência ilícita do bem, de modo que uma vez estando com o objeto ilícito, produto de roubo, gera a presunção de sua responsabilidade, implicando no ônus da prova.

In casu
, embora a defesa alegue que os réus não sabiam da ilicitude do veículo, por si só não é capaz de afastar sua incidência.

Nesse sentido:

(TJMT)

“(...) A apreensão de bem, produto de roubo, na posse do agente, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus

probatório, de modo, que a mera alegação de desconhecimento de que o veículo apoderado era produto de crime, não afasta o dolo do delito de Receptação. Ademais, consoante posicionamento do c. STJ adotado por este Tribunal, no crime em apreço é possível a aferição do dolo pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, pelas quais presume-se o elemento subjetivo do tipo. (...)”
(N.U 0030569-16.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Diante desses elementos, dada as circunstâncias fáticas do caso concreto, mantenho a sentença condenatória no delito de receptação em desfavor dos apelantes.

DA DOSIMETRIA DA PENA - DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – RÉUS CRISTIAN, LUIS FENRNANDO, CRISTIANO, DALINO, CLEBERSON E ANDRÉ

A defesa dos réus postula a reforma da pena-base ao argumento de que a exasperação está desproporcional devendo ser diminuída/abrandada.

Passo à análise das penas-bases do crime de roubo fixada na sentença.

Com exceção do apelante CRISTIANO, o juízo reconheceu aos demais recorrentes apenas duas circunstâncias judiciais,
culpabilidade e consequências do crime (Sentença pags. 1422 a 1442-PDF),
utilizando dos mesmos fundamentos para sua negativação,
fixando as penas-bases dos réus em 10 anos de reclusão e 360 dias multa, ou seja, o máximo.

Os fundamentos para a culpabilidade e consequências do crime foram:

“
Culpabilidade: GRAVÍSSIMA,
na medida em que a instrução apontou que o acusado, além de posicionar arma na cabeça das vítimas, ainda empregou de violência física e ameaças extremamente graves, isso porque conforme relataram as vítimas, a todo o momento eles desferiam chutes e tapas, tendo, inclusive, desferido um soco no olho de Daiane e coronhada em Sebastião. Além disso, foi dito por um dos corréus que o tapete era para “enrolar os corpos”, situação que elevou ainda mais o temor entre as vítimas, já que tinham certeza de que estariam sendo levadas para serem mortas, criando CENÁRIO DE COMPLETO E INDESCRITÍVEL DESESPERO, levando as vítimas a pular do veículo em movimento, CENÁRIO TRAUMÁTICO AINDA MAIS DEVASTADOR SE CONSIDERAR QUE A VÍTIMA DAIANE PULOU DO VEÍCULO AGARRADA EM SUA FILHA, tendo sido AMBAS ARRASTADAS POR METROS, CAUSANDO VÁRIAS LESÕES, conforme apontam o laudo de exame de corpo de delito (f. 73);

(...)
Consequências: GRAVÍSSIMAS
, isso porque o crime culminou em dois confrontos com as equipes policiais, sendo que no primeiro os policiais tentaram abordar o veículo Palio, momento em que os réus efetuaram disparos contra a viatura, ocasionando danos no pneu do veículo e no segundo após parte dos acusados empreenderem fuga em matagal e os policiais realizar o cerco no local novamente houve troca de tiros resultando na morte

de um dos comparsas, conforme julgados pretorianos que sintetizam esse entendimento (...) Além disso, o crime gerou relevante abalo emocional nas vítimas, mormente na CRIANÇA DE APENAS SEIS ANOS DE IDADE, a qual presenciou toda a ação delituosa e agressões efetuadas contra os seus pais, culminando em traumas, tendo DAIANE RELATADO EM JUÍZO QUE A SUA FILHA REGREDIU NA ESCOLA E NÃO DORME A NOITE, hoje experimentando sensação de medo de pessoas da faixa etária dos acusados.”

As circunstâncias judiciais negativadas devem ser mantidas.

A culpabilidade
se revelou, de fato, elementos além daquele previsto no tipo penal, merecendo maior censura dada a extrema violência empregada durante o assalto, tratando-se de verdadeira tortura, que, por mais de uma hora as vítimas foram submetidas a ameaças de mortes constantes, agressão física empregada contra as duas vítimas na presença da filha do casal de apenas 06 anos de idade que pedia a todo momento para que não matasse seu pai e sua mãe, bem como o fato dos acusados ter pedido um tapete maior para que pudesse enrolar todas a vítimas. Tais fatos revela intensidade de desprezo a vítima alheia, a justificar a culpabilidade extrema.

Do mesmo modo,
as consequências do crime
, igualmente estão bem demonstrada acima, diante do desfecho da ação dos acusados, como o abalo emocional pela infante de apenas seis anos, conforme narrado pela sua genitora em juízo, ainda, perseguição em via pública com troca de tiros.

Ainda,
foi reconhecido em desfavor dos apelantes ANDRÉ e CRISTIANO os maus antecedentes
.

Ao réu ANDRÉ
o juízo de origem fundamentou
“Antecedentes: RUINS, isso por que o acusado possui uma condenação posterior ao fato com trânsito em julgado em 02/08/2019 (autos sob o código n. 124122, o qual tramitou nesta comarca). Portanto, valoro nesta fase da dosimetria...”
(pag. 1426-PDF)

Ao réu CRISTIANO
, verberou o magistrado
“Antecedentes: Ruins, isso por que o acusado possui 05 condenações com trânsito em julgado, com trânsito em julgado em 29/03/2013, 25/03/2013, 13/12/2014, 04/08/2014 e 11/09/2015 respectivamente nos autos sob os códigos n. 39394, 50839, 41803, 62255 e 55376, os quais tramitaram na comarca de Aripuanã, com exceção do 62255, da comarca de Cotriguaçu. Portanto, VALORO 4 (quatro) antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que o outro registro criminal será valorado na segunda fase, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.”
(pag. 1442-PDF).

No caso do apelante ANDRÉ,
escorreita a negativação dos maus antecedentes, porquanto embora tenha ocorrido o trânsito em julgado após a prática do delito ora em análise (28/11/2018), o fato ocorreu anteriormente.

O caso se enquadra ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“
a condenação definitiva por fato anterior
ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes
, pois diz respeito ao histórico do acusado”
(STJ. REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).

DO mesmo modo, deve permanecer os maus antecedentes reconhecido em desfavor do réu CRISTIANO, pois, o juízo sentenciante das cinco (05) condenações anteriores, utilizou quatro (04) deles na primeira fase e uma na segunda como reincidência, nos termos da jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)

“...Cuidando-se de réu com mais de uma condenação anterior,
é lícito a utilização de uma delas a título de maus antecedentes e a outra como reincidência, sem que ocorra bis in idem
, justificando, ainda, o regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda. 3) Recurso desprovido.
(N.U 1004319-50.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

Quanto a alegada EXASPERAÇÃO da pena-base, igualmente o pleito não prosperar,
haja vista que as circunstâncias judiciais negativadas, embora não tenham sido todas, ficou demonstrado no caso concreto o grau de periculosidade dos acusados consistente em agressões físicas intensas e psicológicas que sofreram as vítimas (
pai, mãe e filha de apenas seis anos de idade
) dentro da própria casa, consistentes em chutes, socos e ameaça de morte, tendo as vítimas sofrido fortes abalos emocionais, ao
qual merece ser novamente relembrado para que não haja qualquer dúvida, verbis:

“...era pra mim calar a boca que eu tava lidando com bandido que ali era bandido barra pesada e que
A TORTURA SÓ TAVA COMEÇANDO
ai eu fiquei assustada sabe. Aí o André, André flores, tiraram meu marido de mim, ai levaram meu marido pro fundo da casa ... ai eu
implorei pra eles não mata não eu implorei ... levaram ele lá pro fundo e minha filha chorava
, chorava e eles falavam assim “faz sua filha parar de chorar, faz ela parar de chorar” e eu não conseguiu fazer ela parar de chorar, eu não conseguia...
MINHA FILHA FALAVA ASSIM “ NÃO MATA MINHA MAE, NÃO MATA MINHA MAE NÃO, TRAZ O MEU PAI, TRAZ O MEU PAI”, E ELE FALAVA ASSIM, FAZ ELA PARAR DE CHORAR . AÍ ELE FICOU COM A ARMA NA MINHA CABEÇA...
DAÍ ELES FALOU ASSIM “PEGA O TAPETE DELA PRA GENTE ENROLAR ELES”, AÍ EU SABIA QUE ELES IAM MATAR A GENTE QUANDO ELE FALOU ISSO
AÍ O CARA FOI E PEGOU O TAPETE DO CORREDOR AÍ O OUTRO FALOU NÃO, “
ESSE TAPETE É PEQUENO TEM QUE SER O GRANDE QUE DÁ PRA ENROLAR OS TRÊS”

(Palavras da vítima em juízo).

Nesse tocante, não existe reparo a ser feito porquanto, os fundamentos para a exasperação do
quantum
fixado pelo sentenciante de primeiro grau, aponta motivos concretos que possibilita a fração máxima,
conforme precedentes do STJ
:

“...
É POSSÍVEL QUE SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL, MESMO QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
, desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida.
(AgRg no HC 500.135⁄PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
25/06/2019).

“No caso, verifica-se que não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade das circunstâncias judiciais, considerando-se, no caso, a agressividade demonstrada pelo paciente. Conforme se observou, o acusado, além de invadir a residência das vítimas, jogou álcool no corpo delas, ameaçando a todo momento atear fogo.”
(HC: 324495 SP 2015/0118591-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/11/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 01/12/2016)
.

“(...) 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível que seja fixada a pena-base no máximo legal, mesmo que haja apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida
(AgRg no HC 500.135/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). 2. O arbitramento de honorários ao defensor dativo é de responsabilidade do Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994, motivo pelo qual devem ser pleiteados na origem (AgRg nos EDcl no REsp 1709168/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1448743 SC 2019/0047584-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 02/06/2020)
.

PORTANTO, mantenho as penas-bases fixadas aos apelantes.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – 2ª FASE

A defesa do apelante CRISTIAN visa a diminuição atinente a atenuante da confissão espontânea em metade - 1⁄2 (pag. 1512-PDF).

Para os apelantes LUIS FERNANDO e CLEBERSON, busca a diminuição no patamar de metade (1/2) quanto a atenuante da menoridade penal. (pags. 153- e 1575-PDF).

No presente caso o juízo sentenciante ao reconhecer as atenuantes acima apontadas, procedeu na diminuição de 1/6. Adianto que, na presente hipótese
, não merece qualquer reparo.

É cediço que o STJ vem decidindo que a fração adequada para a segunda fase de aplicação da pena é de 1/6 (um sexto), para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica.

Nesse sentido:

(STJ)
“...A redução ou o aumento da pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime. 3. Na falta de critérios legais,
a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes
. (...)”
(STJ, HC n. 450.201/SP,Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
21.3.2019)
.

Desse modo, a decisão atacada está de acordo com a recomendação do Superior Tribunal de Justiçam, devendo, portanto, ser mantida inalterada.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3

A defesa dos apelantes CRISTIAN, LUIS FERNANDO, DALINO e CLEBERSON, postula que a causa de aumento na terceira fase seja fixada 1/3:

“requer seja revista na dosimetria da pena nessa 3º fase, realizando-se o aumento da pena, em razão do previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro, no patamar menos elevado, qual seja, entre 1/3 (um terço).

O juízo de origem, na terceira etapa, valorou a causa de aumento do pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2º II e IV do CP), o qual fundamentou em elementos concretos, verbis:

“as vítimas declararam que ficaram sob a

vigilância dos acusados por aproximadamente uma hora e trinta minutos. Além disso, após todo o espaço de tempo para a busca, separação e subtração da “res”, ainda assim evadiram do local LEVANDO AS VÍTIMAS NO VEÍCULO, cuja restrição só encerrou após elas terem pulado do veículo em movimento, circunstâncias estas que impuseram intenso sofrimento às vítimas, fator temporal esse que na visão do STJ é juridicamente relevante para justificar a majorante.

(...)

Considerando que os acusados agiram em concurso de pessoas (inciso II do § 2º do art. 157 do CP),
envolvendo ao todo 6 (seis) pessoas
, resultando num saldo criminoso que
restringiu a liberdade das vítimas (inciso V, do § 2º do art. 157 do CP), por tempo juridicamente relevante, tenho por razoável AUMENTAR a pena-base em 1⁄2,
alcançando uma PENA DEFINITIVA de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.”
(Sentença pag. 1424 – PDF).

Não há reparo na fração estabelecida, no caso, porquanto o
quantum
de metade (1/2),
embora o magistrado tenha sido sucinto
, não considerou apenas o concurso de pessoas mas sim o número real de agentes que praticaram o crime, o qual deve ser lembrado tratar-se de
07 (sete) acusados, no total
, sendo que um deles foi morto em confronto com a polícia, ainda, porque houve restrição de liberdade das vítimas (três vítimas), o qual não bastou manter as vítimas (pai, mãe e filha de apenas seis anos) reféns dentro da própria casa, mantiveram o cárcere ainda dentro da camioneta onde seriam levados para local incerto. Tanto que al final o magistrado sentenciante complementa:
“Nesse ponto, importante frisar que a margem de aumento de 1/3 a

1/2 transita por algumas frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais sejam, exemplificativamente: 1/3, 2/5, 4/9, 1/2. No caso dos autos, a fração de 1⁄2 levou em conta o cenário concreto acima exposto de indescritível terror.”
(Sentença pag. 1424-PDF).

Portando, no presente caso a causa de aumento encontra-se justificada na sentença.

Nesse sentido:

(STJ)

“...Ressalva do entendimento deste Relator. Todavia, na hipótese, o aumento da pena no patamar de 1/2 (metade) foi devidamente justificado, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, notadamente a
utilização de várias armas, o número elevado de agentes envolvidos no delito (quatro) e a restrição da liberdade das vítimas por tempo e forma desnecessárias
ao sucesso empreitada criminosa. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 251.292/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015).

DA DIMINUIÇÃO DA PENA DA MENOR PARTICIPAÇÃO

Sustenta da defesa do réu CRISTIANO que o magistrado, na 3º fase da dosimetria da pena, efetivou a diminuição da pena em razão da menor participação do apelante, à razão de 1/3 (um terço).

Requer seja fixada a fração máxima (2/3) por não constar nos autos nenhuma outra participação do réu, que não a de receber os acusados em sua residência.

O art. 29, § 1º do CP assim dispõe:

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena
pode ser diminuída de UM SEXTO A UM TERÇO
.”

A incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância foi fixada na sentença em 1/3 (diminuição máxima permitido por lei):

“Presente uma causa genérica de diminuição de pena consistente na “participação de menor importância” (art. 29, § 1º do CP), razão pela DIMINUO a pena em 1/3 (um terço), razão pela alcanço a pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e, 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa.”
(Sentença pag. 1444-PDF).

Desse modo não há reparo a ser feito nesse tocante.

Diante do doto exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interposto mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021